Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714040-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO REU: MARCO AURELIO CORREA E CUNHA D E S P A C H O Analisando os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, verifica-se que o autor, que é advogado atuando em causa própria, não procedeu ao recolhimento das custas iniciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, postulando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, apenas ao argumento de “não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”. Verificando-se que o autor não juntou aos autos qualquer documento passível de revelar sua capacidade financeira, é relevante oportunizar a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do benefício perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Saliento, no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. No caso dos autos, constata-se indícios de plena capacidade financeira do autor, que é advogado e pretende rescindir sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no que se envolveu conduzindo um veículo Porsche Cayenne, como se verifica no boletim de ocorrência policial de ID 70701435. Destaco, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação do autor à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove robustamente (contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc. ) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator